Tribunal: TJMT
Processo: 1000337-61.2019.8.11.0086
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000337-61.2019.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (APELANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), SCS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.952.783/0001-15 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – REJEITADA – AÇÃO REGRESSIVA – CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – TOMBAMENTO DE CAMINHÃO – CARGA SAQUEADA POR POPULARES – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR TERCEIRO – AVISO DE SINISTRO REALIZADO PELO MOTORISTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESLOCAMENTO DO PERITO E CAMINHÃO PARA TRANSBORDO ATÉ O LOCAL – CONDUTA QUE PROPICIOU O SAQUE DA CARGA – CONSEQUÊNCIA DA INÉRCIA DA SEGURADORA QUE NÃO PODE SER TRANSFERIDA À TRANSPORTADORA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração opostos no prazo legal de 05 (cinco) dias a partir da intimação do acórdão embargado, devem ser considerados tempestivos.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por AXA SEGUROS S. A. em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 1000337-61.2019.8.11.0086, que seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – TOMBAMENTO DE CAMINHÃO – CARGA SAQUEADA POR POPULARES – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR TERCEIRO – AVISO DE SINISTRO REALIZADO PELO MOTORISTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESLOCAMENTO DO PERITO E CAMINHÃO PARA TRANSBORDO ATÉ O LOCAL – CONDUTA QUE PROPICIOU O SAQUE DA CARGA – CONSEQUÊNCIA DA INÉRCIA DA SEGURADORA QUE NÃO PODE SER TRANSFERIDA À TRANSPORTADORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não restando comprovado que o acidente de trânsito que ensejou o tombamento do veículo decorreu por culpa da parte ré, imperioso o reconhecimento da inexistência do nexo causal entre a conduta e os danos experimentados pela parte autora.

O dano que a parte autora experimentou não tem como causa a conduta do demandado, mas sim, a de terceiros.”
(Id. 206350169).

Em suas razões, de Id. 208065193, o embargante sustenta que o acórdão é omisso por não ter sido devidamente enfrentados os seguintes pontos:

“(i) A hipótese narrada nos autos prescinde da demonstração do elemento culpa para o reconhecimento da responsabilidade da Embargada, visto que a responsabilidade civil do transportador rodoviário quanto à incolumidade da carga é objetiva, sendo sua obrigação de resultado, por força dos artigos 749 e 750 do Código Civil;

(ii) O fato de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade do transportador, visto que o acidente de trânsito é risco inerentes à atividade desenvolvida pela Embargada, caracterizando fortuito interno, conforme preceitua o art. 927, parágrafo único, do Código Civil e art. 12 da Lei nº 11.442/2007;

(iii) O evento colisão e o perdimento da carga são suficientes para determinar o nexo causal entre o atuar do transportador e o prejuízo suportado e

(iv) Logo após o acidente, o dever de vigilância da carga era de responsabilidade do transportador, conforme art. 9º da Lei nº 11.442/2007.”

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as alegadas omissões existentes no julgado, “
a fim de que haja a manifestação do colegiado sobre todos os pontos elencados que possuem o condão de evidenciar o nexo de causalidade entre a conduta da Embargada e o dano, com fulcro no art. 489, parágrafo primeiro, incisos IV e VI, do CPC, sob pena de incorrer em ausência de fundamentação.”

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 208436683, por meio das quais a parte embargada suscita preliminarmente a intempestividade recursal e, quanto ao mérito, pleiteia a rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE

Egrégia Câmara.

A embargada suscita, preliminarmente em contrarrazões recursais, que os embargos declaratórios foram apresentados intempestivamente, uma vez que a disponibilização do acórdão ocorreu no Diário Eletrônico do dia 14.03.2024, enquanto que o recurso fora interposto somente no dia 25.03.2024, conforme protocolo.

Todavia, verifico que a razão não assiste ao recorrido.

Isto porque, conforme consta da comunicação eletrônica, o sistema registrou a ciência da embargante em 18.03.2024, de modo que o prazo para oposição de embargos declaratórios iniciou-se no primeiro dia útil subsequente à tal intimação - 19.03.2024 (terça-feira), findando-se no dia 25.03.2024 (segunda-feira).

Logo, considerando que o recurso fora interposto dentro do prazo legal, não há que se falar na intempestividade, razão pela qual rejeito a preliminar.

VOTO

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

A controvérsia recursal diz respeito ao direito da seguradora, AXA SEGUROS S. A., ora apelada, em ser ressarcida do valor indenizatório de R$158,730,06, pagos a sua segurada NATURAL PORK ALIMENTOS S. A., por conta de acidente de trânsito que ensejou o tombamento do conjunto transportador das mercadorias seguradas (carne suína), cujo transporte era operado pela apelada entre os Municípios de Nova Mutum/MT e Fortaleza/CE.

As partes não controvertem sobre o saqueamento da carga pelos populares e nem acerca da vigência da apólice no momento do sinistro.

Conforme se depreende da narrativa da apelante, a apelada teria sido a responsável pelo dano material causado alusivo à indenização referente ao seguro da carga transportada que fora saqueada por populares, o que não verifico no caso em tela.

Pois bem.

Nos autos não ficou comprovado que o motorista do caminhão da apelada (V2) deu causa ao acidente.
Ao contrário, pela narrativa do Boletim de Ocorrência de Id. 194906189, o acidente só ocorreu pelo fato de o V1 tentar se esquivar do V3, aquaplanar (conforme testemunho do Sr. José Cândido Pereira da Silva) e colidir com a lateral do baú (V2).

Além disso,
não há como atribuir à apelada o fato de populares terem saqueado a carga transportada como afirmou a autora na sua petição inicial.

No ponto, bem elucidou o Magistrado a quo cujos fundamentos faço transcrição:

“Ultrapassado esse primeiro fato, quanto ao saque da carne (bem segurado), resta evidente que a Autora tenta responsabilizar o transportador, contudo, dada as circunstâncias, não se faz consentâneo atribuir a culpa pelo sinistro à parte Requerida.

Embora a Autora narre na exordial que a carga se espalhou pela pista, não há adminículo de prova nesse sentido, tampouco o Boletim de Ocorrência expõe hipotética situação, e, sequer as fotos da vistoria (id. n. 18079616) exibem produtos distribuídos no asfalto. Muito pelo contrário, ressai das fotografias que a pista está limpa e o caminhão, mesmo tombado, está carregado.

Nesse passo, se faz crível novamente o testemunho do Sr. José Cândido Pereira da Silva, ao asseverar a demora da seguradora em atender a ocorrência e que o caminhão permaneceu no local noite adentro, tendo os populares levado os itens.

Veja-se que é fácil notar que apenas uma porta do baú foi aberta, o que reforça a tese de arrombamento, não de espalhamento.

Nesse específico caso, não há como responsabilizar objetivamente o transportador pela apropriação dos produtos por terceiros, dado que o motorista era a única pessoa tomando conta do caminhão, enquanto dezenas levavam carne.

Ora, a seguradora, tendo tomado conhecimento do sinistro, deveria saber também que o bem segurado estava desprotegido e passível de perecimento.

Assim, diante da ausência de prova da culpa do motorista da Requerida na causação do acidente e no desaparecimento da carga segurada, inviável esta ser responsabilizada pelos danos suportados pela Autora em razão do sinistro.”

Constata-se, ainda, pelo Termo de Vistoria de Id. 194906192, que a seguradora foi acionada no dia da ocorrência (22.04.2018) e apenas realizou a vistoria no dia 23.04.2018.

E sequer comprova que se deslocou ou até mesmo enviou caminhão para fazer o transbordo da mercadoria no local do sinistro, em tempo razoável.

O artigo 771 do Código Civil disciplina: “Art. 771. Sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências”.

No caso, como já apontado, houve a comunicação do sinistro no dia do ocorrido, todavia, a conduta da própria seguradora propiciou o saque da carga, dando consequência maior ao prejuízo.

Desta forma,
não restando comprovado que acidente de trânsito que ensejou o tombamento do caminhão
e, ainda, que
o saque da carga decorreu da culpa do preposto da apelada
,
imperioso o reconhecimento da inexistência do nexo causal entre a conduta e os danos experimentados pela parte apelante.
”

(destaquei).

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, para importa registrar que para configurar contradição no acórdão exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o
entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa,
que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp nº 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024